Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012234-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), IVANIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 949.894.001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais, cujo objetivo era compelir a concessionária de energia elétrica a consertar geladeira supostamente danificada em decorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, especificamente: (i) se há elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, notadamente o nexo causal entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e o dano ao eletrodoméstico; e (ii) se resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. Embora a relação jurídica entre as partes esteja submetida ao Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva prevista na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, persiste a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela consumidora, pressuposto inafastável para o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que dispensada a verificação da culpa.

4.

A situação narrada envolve aspectos técnicos cuja elucidação demanda produção de provas específicas, notadamente perícia técnica no equipamento danificado, não sendo suficiente a mera narrativa da ocorrência de interrupção no fornecimento de energia, desacompanhada de elementos que evidenciem a relação de causalidade com o dano ao equipamento.

5.

Eventuais danos a aparelhos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplos fatores que não guardam relação com a qualidade do fornecimento de energia elétrica, tais como problemas na rede elétrica interna do imóvel, ausência de dispositivos de proteção adequados, desgaste natural do equipamento ou defeitos de fabricação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para imputar à concessionária de energia elétrica a responsabilidade por danos em equipamentos eletrodomésticos exige a demonstração mínima do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o dano alegado, não bastando a mera alegação de interrupção ou oscilação no serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 620 e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10031529020228110000 MT, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022; TJ-MT 10164135920218110000 MT, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IVANIA SOARES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá no bojo da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1009770-20.2025.8.11.0041,
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo é obrigar a requerida, ora agravada, proceder com o conserto da geladeira da requerente.

Alega que, entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2025, houve interrupção do fornecimento de energia em sua unidade consumidora, registrada sob n. UC 6/1380999-1, ocasionando a perda de alimentos perecíveis (avaliados em R$ 300,00) e a queima de sua geladeira Electrolux (avaliada em R$ 3.099,00).

Afirma que comunicou o fato à concessionária e requereu vistoria para apurar os danos, sendo agendada para o dia 28/02/2025 (protocolo n. 282969908), o que, no entanto, não se realizou até a presente data.

Invoca a aplicação das normas de Responsabilidade Civil Objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ainda os preceitos da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente o art. 620, segundo o qual a distribuidora responde independentemente de culpa pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora.

Aduz, ainda, que, diferente do entendimento do magistrado de primeiro grau a respeito da insuficiência probatória, estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que os elementos acostados aos autos são aptos a demonstrar a responsabilidade da agravada e o perigo de dano de difícil reparação, diante da sua condição de miserabilidade e ausência de bem essencial ao armazenamento de alimentos.

Assim, pleiteia a concessão de efeito ativo para que seja determinado de imediato o conserto do eletrodoméstico danificado e, no mérito, a reforma da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (Id. 284130366), a parte recorrida alega que inexiste comprovação inequívoca de que eventuais prejuízos suportados pela parte autora decorram da sua má-prestação de serviços. Sustenta que a parte agravante sequer apresenta aos autos laudos técnicos que poderiam demonstrar a materialidade dos fatos alegados de que efetivamente houve a queima da geladeira ou ainda que eventual dano decorresse dos serviços prestados pela concessionária agravada.

Argumenta que eventual queima poderia decorrer de inúmeros fatores que não guardam qualquer relação com os serviços prestados pela agravada. Sustenta ainda que a mera alegação não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações de energia e dano alegado, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na imposição de obrigação de fazer à concessionária de energia elétrica para proceder com o conserto de geladeira supostamente danificada em decorrência de oscilação no fornecimento de energia.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pressupostos que devem ser demonstrados de plano pela parte postulante.

No caso em análise, a agravante sustenta que entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2025 houve interrupção no fornecimento de energia em sua unidade consumidora, ocasionando a queima de sua geladeira, além da perda de alimentos perecíveis, o que levou a comunicar o fato à concessionária e requerido vistoria técnica, agendada para o dia 28/02/2025, que, no entanto, não teria sido realizada até o momento.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que implica o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 daquele diploma legal. Ademais, a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, efetivamente estabelece que a distribuidora responde, independentemente de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

Não obstante a inegável aplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva ao caso em comento, há que se considerar que, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Trata-se de pressuposto inafastável para o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que dispensada a verificação da culpa.

Ao analisar detidamente os elementos constantes dos autos, constato que a questão posta necessita de maior dilação probatória para a adequada aferição da existência de nexo causal entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e o dano alegadamente sofrido pelo eletrodoméstico da agravante.

No caso dos autos, embora a narrativa fática apresentada pela agravante indique uma situação de potencial vulnerabilidade, especialmente por se tratar de bem essencial à subsistência humana (eletrodoméstico destinado à conservação de alimentos), não se pode olvidar que
a concessão da tutela provisória exige grau de convencimento mais robusto que a simples alegação de dano
, especialmente quando a pretensão envolve efeitos satisfativos imediatos e irreversíveis.

A situação narrada envolve aspectos técnicos, cuja elucidação demanda a produção de provas específicas, notadamente a realização de perícia técnica no equipamento danificado para verificação da causa efetiva do dano e sua eventual relação com oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Embora se reconheça a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, tal inversão não dispensa a parte autora de apresentar, ao menos, indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.

Nesse passo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, elementos suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, especificamente no que concerne ao nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o dano ao eletrodoméstico.

A mera narrativa da ocorrência de interrupção no fornecimento de energia, desacompanhada de elementos técnicos que evidenciem a relação de causalidade com o dano ao equipamento, não autoriza, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

O pedido de antecipação da tutela está ancorado nos documentos colacionados aos autos – consistentes em protocolo de atendimento e impressão de anúncio de eletrodoméstico – que não são hábeis, por si só, a comprovar de modo inequívoco a existência do dano, sua extensão e, principalmente, o nexo de causalidade com a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.

Importa destacar que eventuais danos a aparelhos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplos fatores que não guardam relação com a qualidade do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, tais como problemas na rede elétrica interna do imóvel, ausência de dispositivos de proteção adequados, desgaste natural do equipamento, ou mesmo defeitos de fabricação.

A própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, invocada pela agravante, estabelece em seu artigo 623 o procedimento administrativo para solicitação de ressarcimento de danos elétricos, prevendo a realização de vistoria técnica para verificação do nexo de causalidade. Tal dispositivo evidencia a necessidade de apuração técnica específica para a identificação da causa dos danos, o que reforça a conclusão pela necessidade de instrução probatória.

Nesse contexto,
o deferimento da tutela provisória pleiteada, na atual fase processual, implicaria o reconhecimento prematuro da responsabilidade da agravada pelos danos alegados
, sem a necessária instrução probatória para a adequada elucidação dos fatos, o que não se coaduna com os requisitos legais para a concessão das tutelas de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica. (TJ-MT 10031529020228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA E URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUBSTITUIÇÃO/TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte autora não demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que, nesta fase de cognição inicial, não há justificativa plausível para a troca/substituição do relógio bidirecional na residência da autora. Ademais, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a Recorrente afirmou que constatou as irregularidades no medidor de energia elétrica em sua residência (evento danoso) em meados de agosto de 2020, mas somente em 14/07/2021 ajuizou a demanda para refutar prática supostamente abusiva da Concessionária Agravada, ou seja, quase 01 (um) ano depois da data da constatação. (TJ-MT 10164135920218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

A interpretação sistemática do ordenamento conduz à conclusão de que, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha ao fornecedor a responsabilidade objetiva, essa não é absoluta. O artigo 14, §1o, do CDC, ao tratar da falha na prestação de serviço, exige a configuração de defeito ou insuficiência no serviço, o que deve ser demonstrado por elementos probatórios idôneos. A interpretação teleológica, por sua vez, reforça que a antecipação de tutela deve ser deferida em caráter excepcional, quando a situação demandar uma intervenção jurisdicional imediata sob pena de tornar-se inócua a prestação jurisdicional final.

Dessa forma, a alegação da agravante – por mais verossímil que pareça sob o prisma humanitário –
não encontra respaldo suficiente, nesta fase, para autorizar a inversão do ônus da prova em sede de cognição sumária, tampouco para ensejar uma medida judicial com efeitos práticos irreversíveis
.

Destarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da questão após a devida instrução probatória, entendo que, a pretensão recursal não encontra amparo nos pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, não se podendo, neste momento processual, impor à parte agravada o ônus de medida satisfativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025